Tribunal: TJMT
Processo: 1008324-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008324-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 151, IV, DO CTN.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo indeferida liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade de créditos tributários inscritos em CDAs, relativos a suposta cobrança de ICMS sobre materiais adquiridos para uso em obras de construção civil.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, mediante liminar, com fundamento no art. 151, IV, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade de crédito tributário por liminar exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. As CDAs gozam de presunção de legitimidade e certeza, incumbindo ao contribuinte prova inequívoca para afastá-la.

5. No caso, não houve apresentação de prova pré-constituída capaz de demonstrar que os créditos tributários questionados estão abrangidos por decisões judiciais anteriores que reconheceram a inexigibilidade do ICMS DIFAL.

6. Ausente o fumus boni iuris, resta inviável a concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A suspensão da exigibilidade de crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN, depende de prova pré-constituída do direito alegado, não sendo possível o deferimento da medida liminar quando ausente a demonstração inequívoca de identidade entre os créditos discutidos e aqueles anteriormente declarados inexigíveis."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, II e IV; 204.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 112.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTRAS
contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1008324-08.2025.8.11.0000, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 1001320-25.2024.8.11.0041,
para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários
descritos
nas
CDAs n. 2018773152, 20191713022, 20191808518, 2020522325 e 2023134071.

Aduzem que, os créditos inscritos nas
CDAs n. 2018773152, 20191713022, 20191808518, 2020522325 e 2023134071 se referem ao lançamento ICMS alíquota relativo aos materiais adquiridos em outros Estados para fim de serem utilização em obras de construção civil.

Sustentam que, todas as cobranças constantes nas CDAs (nº 2018773152, 20191713022, 20191808518, 2020522325 e 2023134071) dizem respeito ao ICMS, ainda que sob diferentes denominações, como DIFAL ICMS, FUPIS, ICMS Estimativa Simplificada ou regime cautelar administrativo previsto 23486na Resolução SARP nº 7/2008.

Argumenta que,
pelo fato dos
materiais não serem adquiridos para revenda e sim para uso e consumo na execução da obra, elas não são contribuintes do ICMS e não podem ser responsabilizadas pelo pagamento do tributo, conforme prevê o art. 155, §2º, VIII, “b” da CF/1988.

Asseveram que, ajuizaram a ação ordinária n. 1018034-41.2016.8.11.0041 a qual foi julgada procedente para o fim de
“declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue as requerentes MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. E OUTRAS ao pagamento do diferencial de alíquota do ICMS nas aquisições interestaduais que realizam envolvendo bens destinados a uso, consumo e imobilização”
.

Asseguram que, em outra ação ordinária, desta vez movida por MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORAÇÕES LTDA, MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA E OUTRAS, sob o n. 1007620- 81.2016.8.11.0041, tiveram os pedidos da inicial acolhidos para
“declarar a inexigibilidade de incidência de diferencial de alíquota de ICMS nas aquisições de insumos, das autoras, em outros Estados da Federação”.

Verberam que, apesar do julgamento das referias ações, em consulta à Certidão Positiva de Débitos as Impetrantes se depararam com pendências inscritas nas CDAs n. 20191808518, 20191713022, 2020522325, 2018773152 e 2023134071.

Arguem que, os créditos inscritos nas CDA ́s 20191808518, 20191713022 e 2020522325 são os mesmos excluídos na ação ordinária n. 1018034-41.2016.8.11.0041 e os créditos inscritos nas CDA ́s 2018773152 e 2023134071 foram desconstituídos na ação ordinária n. 1007620- 81.2016.8.11.0041.

Pontuam que, para manter a cobrança dessas CDA ́s a autoridade impetrada alterou a Infração para “24.1.12 - FALTA DE RECOLHIMENTO FUPIS” (CDA ́s 20191808518 e 20191713022), “24.1.26 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA” (CDA n. 2020522325); 17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010 e 17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF (CDA 2018773152); e 17.1.14 – DÉBITOS DO ICMS – RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010 (CDA 2023134071).

Alega que, a decisão agravada incorreu em erro ao afirmar que as CDAs indicadas se referem a outros tributos e/ou infrações, desconsiderando a prática reiterada do agravado de utilizar nomes diversos para pleitear um mesmo tributo, o ICMS.

Verberam que, qualquer cobrança de ICMS ou relativa ao tributo estadual pela autoridade impetrada é indevida, uma vez que as impetrantes não são contribuintes desse imposto.

Afirma que se encontram presentes
os requisitos do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
bem como do
art. 151, IV, do CTN, necessários para a suspensão da exigibilidade dos referidos tributos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de o fim de deferir a liminar pleiteada na inicial de modo a determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDAs n. 20191808518, 20191713022, 2020522325, 2018773152 e 2023134071,
com fulcro no artigo 151, inciso IV do CTN.
, bem como para autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Trata-se de Agravo Interno interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTRAS
contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1008324-08.2025.8.11.0000, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 1001320-25.2024.8.11.0041,
para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários
descritos
nas
CDAs n. 2018773152, 20191713022, 20191808518, 2020522325 e 2023134071.

Pretende a recorrente a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários descritos nas CDAs n. 20191808518, 20191713022, 2020522325, 2018773152 e 2023134071
, sob o fundamento que,
os seus lançamentos e exigências seriam indevidos.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”.

(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

No presente caso, os indícios se pairam no sentido de não estarem presentes os
requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional. Vejamos.

Constou na exordial que a emissão da certidão de regularidade fiscal foi obstada em razão de ter constado os impetrantes como responsáveis tributários pelos débitos inscritos na Dívida Ativa representados pelas
CDAs n. 2018773152, 20191713022, 20191808518, 2020522325 e 2023134071
o qual, alega que foram declarados extintos por força de decisões judiciais proferida nas ações ordinárias números 1018034-41.2016.8.11.0041 e 1007620- 81.2016.8.11.0041.

Ocorre que, pela leitura das decisões proferidas naquelas ações, constata-se que foi declarada a inexigibilidade de incidência de diferencial de alíquota de ICMS nas aquisições de insumos, das autoras, em outros Estados da Federação.

Todavia, pela análise das CDA ́s em questão observa-se a existência de inscrições de outros lançamentos fiscais, quais sejam:

·

CDA 2018773152
: infração
17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010 e 17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF;

·

CDA
20191713022
: infração
24.1.12 - FALTA DE RECOLHIMENTO FUPIS”;

·

CDA
20191808518
: infração
24.1.12 - FALTA DE RECOLHIMENTO FUPIS”;

·

CDA
2020522325
:
“24.1.26 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA”

·

CDA

2023134071
: infração
17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010;

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que esses lançamentos não seriam acobertados pelas decisões proferidas nas ações ordinárias números 1018034-41.2016.8.11.0041 e 1007620- 81.2016.8.11.0041, as quais previram a inexigibilidade somente do ICMS DIFAL.

As agravantes sustentam que, independentemente da nomenclatura utilizada, todas as cobranças se referem ao ICMS, seja por operação própria, diferencial de alíquota ou regime de estimativa, e que, por não serem contribuintes do ICMS, não poderiam ser responsabilizadas pelo seu recolhimento em qualquer modalidade.

Ocorre que, para a análise dessa alegação, seria necessária uma dilação probatória mais aprofundada, com a apresentação de documentos que comprovassem de forma inequívoca que os créditos tributários inscritos nas CDAs questionadas se referem exclusivamente à cobrança de ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos para serem utilizadas em obras de construção civil.

Como bem pontuado na decisão monocrática agravada, para realizar tal análise, não basta a apresentação das Certidões de regularidade fiscal, CDAs e decisões proferidas nas ações ordinárias, mostrando-se necessário que as impetrantes apresentassem também a cópia integral dos procedimentos administrativos, das notas fiscais tributadas e demais documentos que embasassem os argumentos apresentados, o que não se verificou no presente momento.

Ademais, é importante ressaltar que as CDAs gozam de presunção de legitimidade e certeza, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, cabendo ao contribuinte o ônus de ilidir tal presunção mediante prova inequívoca.

Todavia, no caso em tela, as agravantes não lograram êxito em demonstrar, de plano, que os créditos tributários inscritos nas CDAs questionadas estariam abrangidos pelas decisões judiciais que reconheceram a inexigibilidade do ICMS DIFAL, sendo necessária uma análise mais aprofundada da matéria, o que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

Nesse contexto, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris), o que, por si só, já obsta a concessão da liminar pleiteada, sendo desnecessária a análise do periculum in mora.

Têm-se, portanto, que diante do não preenchimento dos requisitos do
art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal e a
Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, uma vez que as Agravantes não efetuaram o deposito integral do crédito tributário impugnado, não há que se falar, também, na suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Assim, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática agravada, impõe-se a manutenção do decisum pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025